Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-70.2021.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000453-70.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAIMUNDO BATISTA DA SILVA - CPF: 841.471.721-72 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELBERT BISPO DE SOUZA - CPF: 705.203.301-10 (ASSISTENTE), ALAN ALMEIDA LAZZARI - CPF: 700.580.841-00 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE TRAFICÂNCIA OU, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE FLAGRANTE MERCANCIA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
RECURSO IMPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenado com as demais provas coligidas nos autos, sendo irrelevante a negativa de autoria apresentada
sub judice
.

No §4o do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande lesividade. Contudo, o sentenciado deve preencher simultaneamente os requisitos constantes na norma, quais sejam,
primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas não integração em organização criminosa
. O que não ocorre no presente caso, pois o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de
RAIMUNDO BATISTA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgando procedente a pretensão punitiva, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumpridas em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente na época dos fatos (Id. 109690082).

Contra a decisão condenatória, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 109690097). Nas razões recursais, o apelante aduz que não há provas nos autos de que tenha praticado a conduta descrita no art. 33, da Lei de Drogas, devendo ser absolvido, em razão da ausência de prova concreta e inquestionável para sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28, da mesma norma (uso próprio) ou, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto, (Id.109690101).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco silva lançou parecer (Id. 113513971), manifestando-se pelo
improvimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei no. 11.343/2006 – Mérito - Inconformismo da defesa - Ausência de provas para condenação ou desclassificação para uso – impertinência - elementos nos autos aptos a demonstrar a traficância – crime de ação múltipla – Enunciado no 7/TCCR-TJMT - palavras firmes e coerentes dos Policiais Militares – Enunciado 8/TCCR-TJMT - elementos que demonstram a destinação comercial da droga – aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas – tráfico privilegiado – apelante reincidente e possuidor de maus antecedentes - dedicação à atividade criminosa – impossibilidade -
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa de
RAIMUNDO BATISTA DA SILVA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgando procedente a pretensão punitiva, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumpridas em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente na época dos fatos (Id. 109690082).

A denúncia narra o seguinte fato:

“(...) Na data de 26 de março de 2021, por volta das 21h15min, na residência particular localizada na Avenida Mário Abraão Nassarden, n. 808, Bairro São José (próximo à praça), Município de Nobres-MT,
o denunciado RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, consciente da ilicitude de sua conduta, trazia consigo, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, no local e horário dos fatos, a equipe da Força Tática em patrulhamento, visualizou o denunciado RAIMUNDO BATISTA DA SILVA em atividade suspeita, arremessando um objeto no chão e evadindo-se em direção ao interior da residência. Ao realizar a abordagem pessoal, foi constatado em posse do denunciado 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Durante a busca domiciliar, foram localizadas: 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de papel filme, 02 (duas) unidades de balança de precisão e R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta centavos), utilizados para a prática ilícita (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2021.77906 – fls. 05/07; Auto de Apreensão n. 2021.16.53941 – fl. 11; Termos de Depoimentos – fls. 13/14 e 15/16). Realizada perícia, foi constado resultado positivo para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinoide THC (tetrahidrocanabinol) (Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente – fl. 08 e 6 e Laudo Pericial n. 3.14.2021.74709-01 - anexo)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação do denunciado, no rito do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06 e do Código de Processo Penal, para ao final serem julgados e condenados.”
(Id. 109690019).

Não há irresignação contra a materialidade do delito, pois restou amplamente evidencia-se através do boletim de ocorrência e auto de apreensão (Id. 109689989 e 992), laudo pericial (Id. 109690020).

Concernente à autoria, verifica-se que a sentença vergastada encontra-se escorreita, baseando-se em elementos concretos constantes nos autos. Dada a acuidade dos elementos e fundamentos expostos na sentença proferida pelo juízo “a quo”, peço
vênia
para adotá-lo como razão de decidir:

“...
Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide,
passo a analisar o mérito
.

A Lei n. 11.343/06, em seu art. 33, “caput”, dispõe como prática do crime/ilícito do tráfico de drogas a conduta de “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", cuja pena, preceito secundário, é a de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” e, portanto, apesar da manifestação da defesa técnica no sentido da ocorrência do ilícito descrito na Lei n. 11.343/2006, art. 28,
caput
, a materialidade e autoria previstas naquele tipo penal estão suficientemente comprovadas.

O acusado detinha em sua residência artefatos como balanças e plástico filme, os quais por si não seriam suficientes para corroborar a prática do crime de tráfico de drogas, pois ambos seriam de utilidade na cozinha de qualquer residência.

Contudo, ante as circunstâncias do fato narrado pelos policiais, a materialidade do crime está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.77906, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, Auto de Apreensão n. 2021.16.53941 e Laudo Pericial n. 3.14.2021.74709-01 que testou positivo para a presença da substância Cannabis sativa L. (MACONHA), substância essa entorpecente, causador de dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos assim como pelos depoimentos dos policiais militares Alan Almeida Lazzari e Helbert Bispo de Souza, que confirmaram operação no Município e recordavam terem realizado a prisão do acusado, quem tinha drogas em posse e em depósito.

A autoria em relação ao réu Raimundo Batista da Silva, através dos depoimentos colhidos que foram confirmados na fase judicial, especialmente dos policiais militares que participaram da ocorrência, confirmando as informações de que as porções de substâncias entorpecentes foram apreendidas com o acusado Raimundo Batista da Silva; que haviam recebido "denúncia" no sentido de que ele vendia drogas e quando ele avistou a viatura jogou a droga e correu para o interior da residência.

Alan Almeida Lazzari, Policial Militar,
declarou que, após denúncia de que o acusado vendia entorpecentes, o localizaram, ao avistar a viatura ele saiu correndo; encontraram as drogas jogadas e dentro da residência; a denúncia informava as mesmas características

Helbert Bispo de Souza, Policial Militar,
declarou que estavam em uma operação; após denúncia anônima localizaram o acusado, quem possuía as características mencionadas; ele jogou algo no chão e verificaram que se tratava de entorpecente; que foram à residência do acusado e localizaram mais drogas.

As testemunhas de defesa não contribuíram para os esclarecimentos dos fatos, confirmando apenas o conhecimento da prisão e de que o réu é usuário de drogas.

O réu, Raimundo Batista da Silva, confessou ser usuário de drogas e declarou que as substâncias apreendidas estavam em sua residência, negando a destinação para traficância porque seriam para consumo pessoal, assim como que os objetos apreendidos pertenceriam a sua esposa e filha, visto que essas trabalham com venda de bolos, o que não restou suficientemente demonstrado.

O Enunciado Orientativo n. 3, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Para ser considerado tráfico de drogas segundo os Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mais especificamente n. 7: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Deste modo, ao ter em depósito ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e os elementos diversos indicarem a traficância, resta caracterizado o delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias – CP, arts. 26 a 28 -, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se esperava do réu.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas – CPP, art. 387, I.

Ausentes outras circunstâncias apuradas e a serem mencionadas e que deverão ser levadas em conta na aplicação da pena – CPP, art. 387, II.

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE(S) O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n. 21006474 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 841.471.721-72, nascido em 30/10/76, filho de José Matias Alves da Silva e Rosalina Batista da Silva, para CONDENAR pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5o, XLVI -, fazendo-o de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68. (...)”
Id. 58147478).

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, observa-se que a autoria delitiva restou comprovada através dos depoimentos prestados em ambas as fases processuais pelos policiais militares Alan Almeida Lazari e Elbert Bispo de Souza, que efetuaram a apreensão das drogas, onde relataram que receberam denúncia dando conta da ocorrência de tráfico de entorpecente em localidade específica, citando características físicas da pessoa que estava exercendo a traficância. Ao realizarem a diligência ao local, avistaram o apelante, cujas características eram semelhantes às informadas pelo denunciante. Ao avistar a viatura da polícia, o suspeito dispensou uma porção de entorpecente ao chão e empreendeu fuga para o interior da residência.

A droga lançada ao chão foi localizada e confirmado pelos agentes como sendo uma porção de maconha, e ao adentrarem na residência, localizaram mais algumas porções de entorpecentes que totalizaram 62,73g (sessenta e dois gramas e setenta e três centigramas) de maconha.

Em que pese a defesa argumente que o apelante é usuário de entorpecente e que a droga apreendida seria para uso próprio, fato é que houve denúncia anterior dando conta de que havia um indivíduo realizando traficância no local, cujas características eram idênticas às do recorrente, sendo ele encontrado no local citado e de posse das drogas.

Não se pode olvidar que a infração contida no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, é classificada como delito de ação múltipla, ou seja é caracterizado pela prática de qualquer um dos verbos constantes na norma que expressam condutas penalmente ilícitas. Observe:

Art. 33. “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”

Nota-se que para a caracterização do crime não é imprescindível que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia, bastando, para tanto, que esteja praticando qualquer uma das condutas explicitadas na norma.

No presente caso, o apelante trazia consigo 62,73g (sessenta e dois gramas e setenta e três centigramas) de maconha, restando caracterizado o tráfico de drogas ilícitas pelas circunstâncias que envolveram o caso concreto.

Ademais, ainda que o sentenciado esteja na condição de usuário, isso, por si só, não é fundamento para afastar a delito de tráfico, visto que, como é sabido, grande parte dos usuários praticam o tráfico “formiguinha” de drogas até como condição para manutenção de seu vício.

No que tange à palavra dos agentes policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, além de estar amparada pelas demais provas, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
.
Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório, tampouco o desclassificatório para a conduta de uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

Quanto a invocação da aplicação do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, que prevê a minoração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena imposta a traficante “
primário, de bons antecedentes,
não se dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa”,
é cediço que para se alcançar o benefício requerido, deve-se preencher simultaneamente todos os requisitos exigidos na norma citada.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela primeira vez, do traficante ocasional.

A respeito do tema, traçando comentários à Lei 11.343/2006,
verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”
(Guilherme de Souza Nucci.
In
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

Oportuno, transcrevo a dosimetria aplicada à sentença:

“
A PENA-BASE do crime descrito(s) no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com previsão em abstrato de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em relação ao réu RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, não há elementos para majorar a pena, porque as circunstâncias não desbordaram do ordinário, em pese a existência de condenação pelo delito de tentativa de roubo na Comarca de Nova Ubiratã transitada em julgado em 14/10/2005, considerando o decurso do tempo, assim como a informação de que houve a extinção de sua punibilidade, fixo em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausente causas agravantes ou atenuantes de pena, que nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do STJ não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal ou à majoração além do máximo, este analogicamente, fixo a INTERMEDIÁRIA em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, fixo essa FINAL em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador.

Atendendo à dosimetria da pena e, principalmente, à situação econômica da parte ré, fixo a pena de multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) - CP, art. 60,
caput
e § 1o c/c art. 49 e §§ -, valor o qual deverá ser atualizado quando da execução e deve ser pago dentro de 10 (dez) dias depois de transitada em julgada a sentença – CP, art. 50.

O Enunciado Orientativo n. 33, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade da dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade – CP, art. 59, III - é o SEMIABERTO, porque o condenado não é reincidente, a pena privativa é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos - CP, art. 33 e ss. -, ainda que considerado o disposto no CPP, art. 387, § 2o, porque não atingirá o lapso temporal necessário para a progressão de regime.

Ausente a possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena – CP, art. 59, IV e art. 44 -, porque a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

Ausente a possibilidade de suspensão condicional da pena – CP, art. 77 e ss. -, porque a pena aplicada é superior a 2 (dois) anos.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque condenado a cumprir pena no regime SEMIABERTO, ausentes os requisitos da prisão cautelar/preventiva – CPP, art. 387, § 1o - e pelo disposto no Enunciado n. 716 da Súmula do STF no sentido de que “admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Portanto, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n. 21006474 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 841.471.721-72, nascido em 30/10/76, filho de José Matias Alves da Silva e Rosalina Batista da Silva, libertando-o da Cadeia Pública, se por outro motivo não estiver preso.

O Enunciado Orientativo n. 16, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A mera invocação de óbice legal é insuficiente para a imposição de regime fechado para início de cumprimento de pena nos crimes hediondos ou equiparados.”.

Condeno o réu/vencido RAIMUNDO BATISTA DA SILVA no pagamento das
custas, taxas, emolumentos e despesas processuais
– CPP, art. 804 -, uma vez que eventual pedido de isenção/suspensão/inexigibilidade será analisado na fase de execução pelo juiz competente, ficando obrigado a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, porque apenas o réu pobre, nos processos criminais, é isento - Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3o, II, §§ 1o e 2o.

O Enunciado Orientativo n. 14, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que:

“
A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz
”
e, portanto, ausente pedido expresso ou manifestação sobre isso no curso do processamento, assim com porque incabível na hipótese, deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela parte ofendida/vítima – CPP, art. 387, IV. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não faz jus ao benefício, pois, embora o Magistrado sentenciante não tenha reconhecido na sentença, o recorrente ostenta condenações já transitadas em julgado – PEP’s 727- 05.2007.811.0107 (Art. 157, Caput, c/c Art. 14, II, do CP - a decisão que extinguiu a pena transitou em julgado em 01/02/2019 – sequer depurada a reincidência na forma do artigo 64, I do CP) e 728-87.2007.811.0107 (Art. 180, §3o, do CP, e Art. 10, da Lei no. 9.537/97), ambos da Comarca de Nova Ubiratã/MT (Id. 109690016 - Pág. 4), não preenchendo portanto, os requisitos obrigatórios do artigo 44 do Código Penal.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

INTERESTADUALIDADE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2.
A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. No presente caso, a Corte de origem consignou que o acusado possui maus antecedentes e é reincidente específico, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício.

3. A Corte de origem, diante das provas dos autos, convenceu-se de que o crime ocorreu entre os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Assim, rever tais fundamentos, para possibilitar o afastamento do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1676733/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)”

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
Raimundo Batista da Silva
e,
no mérito
, de acordo com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
,
mantendo a sentença penal condenatória em todos os termos.

É o voto.

Custas na forma da Lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022